Tribunal: STF
Processo: ARE 1408394
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Prefeito do Município de Goiânia (GO) interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 21) contra acórdão (eDOC 17) do Tribunal de Justiça do Estado Goiás assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL 10.437/2019 DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO E CONCORRENTE DOS ESTADOS. LEI CONSUMERISTA QUE DISCIPLINA INTERESSE LOCAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. A Suprema Corte já se pronunciou quanto à constitucionalidade de legislação municipal que verse conteúdo referente à proteção do consumidor de interesse local, reconhecendo a competência legislativa deste ente tanto para ampliação da esfera de proteção, como para o preenchimento de lacunas e vazios deixados pelas legislações federais e estaduais, não havendo falar em invasão da competência privativa da União (artigo 22, inciso I da CF), tampouco, aquela que este ente federativo exerce em concorrência aos Estados (artigo 24, V e VIII da CF). 2. A lei impugnada, conquanto tenha como destinatárias empresas dedicadas aos serviços continuados provedores de internet, tv por assinatura e outros, seu objetivo é implementar um modelo eficiente na prestação do serviço, criando o dever de informação ao consumidor usuário, acerca do período em que ocorrida a interrupção total no fornecimento ou a diminuição de sua qualidade, e abater do valor mensal estipulado este montante, inserindo a repetição do indébito pelo dobro como caráter pedagógico ou seja, de punição, no caso de inobservância da referida obrigação, em harmonia ao preconizado nos artigos 20 e seus incisos, 22 e 42, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor. 3. Pedido julgado improcedente. 



    Assevera que “a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás violou frontalmente os arts. 21, X, XI, XII, alínea ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’, ‘e’ e ‘f’, 22, I e 25, § 1º, bem como art. 24, V, VIII, § 1º, todos da Constituição Federal, normas de reprodução obrigatória nos demais entes subnacionais”.



    Sustenta que “a norma impugnada não se conforma ao sistema constitucional de repartição de competências legislativas, porquanto disciplina matéria de competência exclusiva da União, a saber o tema de direito civil e direito comercial”.



    Ressalta que “o legislador local não pode imiscuir-se na disciplina normativa de serviços de natureza continuada de incumbência da União, tais como os serviços de energia, telecomunicações e radiodifusão, assim como o serviço postal”.



    Aduz que “estipular de forma indiscriminada o abatimento de preço do serviço, a obrigações de monitoramento, diagnóstico e de informação acerca da interrupção de serviços implica em verdadeira criação de normas de direito civil e comercial, regulamenta-se toda uma atividade econômica, não apenas pontuais relações de consumo (como sustenta o acórdão recorrido)”.



    Pontua, ainda, que “não pode o Município investir-se de atribuição constitucionalmente deferida à União, qual seja, a de disciplinar, em termos gerais, a execução e remuneração de serviços de natureza continuada postos à disposição do consumidor, ainda que no intuito de proporcionar maiores garantias à parte vulnerável da relação econômica estabelecida”.



    Salienta, ademais, que “a norma municipal impugnada não cuidou de disciplinar um meio de proteção à relação consumerista. Em momento algum estipulou uma genuína sanção administrativa por infração a um direito do consumidor, tal qual estipula o art. 56 do Código de Defesa ao Consumidor”, de modo a concluir que “a norma municipal impugnada regulou a própria remuneração dos serviços de natureza continuada, estipulando, inclusive, uma obrigação por parte do contratado de realizar um pagamento indireto (art. 1º, Parágrafo Único) em favor do usuário contratante, no caso de descumprimento da regra do art. 1º, caput. Além disso, criou a obrigação dos prestadores de serviços de natureza continuada de financiar o diagnóstico e o dever de informação em relação aos períodos de interrupção dos serviços, em favor dos usuários (art. 3º)”.



    Afirma, assim, “que, não admitindo-se que a norma impugnada tratou, em verdade, de matéria de direito civil e comercial, o que admite-se apenas para argumentar, a legislação municipal impugnada cuidou indevidamente de norma geral em matéria de direito do consumidor – art. 24, V, VIII, §1º, da CF, reservada à competência privativa da União”.



    Ao fim, requer que o “recurso extraordinário seja conhecido e provido, nos termos do artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal de 1988, para que, reconhecendo que o acórdão recorrido violou o arts. 21, X, XI, XII, alínea ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’, ‘e’ e ‘f’, 22, I e 25, §1º, da Constituição Federal, ou, subsidiariamente, o art. 24, V e VIII, §1º, da CF/88, reforme o acórdão atacado para, por consequência, declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 10.437, de 12 de dezembro de 2019”.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer (eDOC foi nos termos da ementa a seguir:



    CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N. 10.437/2019. VÍCIO DE INICIATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO, PARA NÃO CONHECER DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do tribunal estadual não admitiu o apelo extremo (eDOC 27), de modo que foi aviado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 29), com a impugnação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como correto o acórdão recorrido.



    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás considerou improcedente pleito de declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 10.437/2019, do Município de Goiânia, ao fundamento de que, quando presentes peculiaridades locais, também compete ao ente federativo municipal legislar sobre direito do consumidor. A propósito, colho trechos do pronunciamento impugnado:



    Conforme relatado a lei impugnada foi instituída segundo o seu preâmbulo para dispor sobre a cobrança indevida de valores por prestadoras de serviços de natureza continuada e, diz, em sua literalidade:



    O PODER LEGISLATIVO aprova e eu, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, promulgo a seguinte lei:



    Art. 1º Fica vedada a cobrança de valores correspondentes ao período compreendido entre o registro, pelo usuário, da solicitação de regularização e o reestabelecimento, nos casos de falha total ou parcial, da prestação de serviço de natureza continuada, como nos casos de provedores de acesso à internet, operadoras de televisão por assinatura, dentre outras, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor.



    Parágrafo único. Em caso de descumprimento do disposto neste artigo, a prestadora de serviço creditará na fatura subsequente, em favor do usuário, o dobro do valor correspondente à cobrança indevida.



    Art. 2º O disposto nesta Lei não se aplica a falhas, defeitos ou problemas decorrentes de instalações de responsabilidades exclusiva do usuário ou de uso inadequado dos equipamentos.



    Art. 3º A prestadora de serviço fica obrigada a incluir no documento de cobrança da mensalidade o registro do período em que o serviço ficou indisponível.



    Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



    Em primeiro lugar, deve ser rechaçada a alegação de invasão de competência privativa da União para legislar, porquanto nítido que se trata de questão que envolve as relações de consumo e, neste rumo, o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, preconiza que as concessionárias são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.



    [...]



    Portanto, a lei municipal busca a suplementação desta norma já prevista na legislação consumerista, na medida em que dispõe que as “prestadoras de serviço de natureza continuada, como nos casos de provedores de acesso à internet, operadoras de televisão por assinatura, dentre outras”, deverão, sempre que houver interrupção parcial ou total do fornecimento, abater o valor proporcional na mensalidade.



    Logo, de longe se verifica a especialidade da matéria em questão que não envolve direito civil ou comercial, mas o trato nas relações de consumo entre o destinatário final e as empresas prestadoras de serviços continuados.



    [...]



    Destarte, conclui-se que o alcance da legislação municipal impugnada se circunscreve à fiscalização destes serviços de natureza continuada no município de Goiânia e, ainda, não diz respeito à norma de caráter geral, já que vem suplementar a legislação consumerista.



    Neste sentido, é de conhecimento comum que os serviços de internet, tv por assinatura e congêneres, sofrem oscilações quanto à sua qualidade a depender da região, e coube ao legislativo municipal de Goiânia, em observância ao interesse local, e provavelmente, atendendo ao grande número de reclamações dos consumidores que acabam repercutindo em seus representantes junto à Câmara dos Vereadores, os quais entenderam por estabelecer parâmetros a serem observados quanto à cobrança destes serviços, determinando que seja promovido o abatimento nas mensalidades, do período em que foram interrompidos de forma total ou parcial em decorrência de falha técnica (vício na prestação de serviço), não imputável ao próprio consumidor.



    Essa conclusão não diverge da orientação jurisprudencial da Suprema Corte no sentido de os municípios possuírem, quando evidente o interesse local, competência para legislarem sobre direito do consumidor. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 3.578/13 do Município de Campos do Jordão que estabelece tempo máximo de espera para atendimento em caixas de supermercado. Matéria de interesse local. Competência municipal. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente afirmando a competência dos municípios para legislar sobre matéria consumerista quando sobreleva o interesse local, como ocorre no caso dos autos, em que a necessidade de um melhor atendimento aos consumidores nos supermercados e hipermercados é aferível em cada localidade, a partir da observação da realidade local. Precedentes: RE nº 880.078/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 1º/6/16; RE nº 956.959/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/6/16; RE nº 397.094/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 27/10/06.



    2. Agravo regimental não provido.



    (RE 818.550 AgR, Segunda Turma, Relator o ministro Dias Toffoli – grifei)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR PARA LEGISLAR SOBRE CONSUMO EM QUESTÕES QUE EVIDENCIAM O INTERESSE LOCAL. 



    [...]



    9. Verifica-se que, na espécie, o Município, ao contrário do que alegado na petição inicial, não invadiu a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para a edição de normas geral ou suplementar atinentes aos direitos do consumidor (CF, art. 24, V e VIII). Em realidade, o legislador municipal atuou no campo relativo à competência legislativa suplementar atribuída aos Municípios pelo art. 30, I e II, da Constituição Federal.



    10. Com efeito, a legislação impugnada na presente Ação Direta atua no sentido de ampliar a proteção estabelecida no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, o qual, apesar de apresentar amplo repertório de direitos conferidos ao consumidor e extenso rol de obrigações dos fornecedores de produtos e serviços, não possui o condão de esgotar toda a matéria concernente à regulamentação do mercado de consumo, sendo possível aos Municípios o estabelecimento de disciplina normativa específica, preenchendo os vazios ou lacunas deixados pela legislação federal (ADI 2.396, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ de 1º/8/2003).



    11. Não há que se falar, assim, em indevida atuação do Município no campo da disciplina geral concernente a consumo.



    12. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE 1.181.244 AgR, Primeira Turma, Relator o ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. EXIBIÇÃO DE PAINEL COM A DIVULGAÇÃO DOS PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS. INTERESSE LOCAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O município tem competência para legislar sobre normas de direito do consumidor, quando presente o interesse local. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.188.853 AgR, Segunda Turma, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    Assim, na espécie, a Lei municipal n. 10.437/2019, longe de tratar de aspectos concernentes a direito civil ou comercial relativos à prestação de determinado serviço, suplementa, em decorrência de peculiaridades locais, como destacado pelo acórdão do tribunal estadual, a legislação consumerista federal com o escopo de instituir mecanismos para coibir a cobrança de valores indevidos por prestadores de serviços de natureza continuada.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ante se tratar de recurso interposto em processo de controle concentrado de constitucionalidade na origem, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator